Tribunal: STF
Processo: RMS 38446
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Recurso ordinário em recurso ordinário em mandado de segurança.



1. De acordo o art. 102, II, a, da CF, e o art. 1.027, II, a, do CPC, não cabe recurso ordinário contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça como instância recursal. Precedentes.



2. Na hipótese, a interposição do recurso ordinário constitui erro grosseiro e insanável, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade. 



3. Recurso não conhecido.



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou provimento ao agravo interno nos embargos de declaração no recurso ordinário em mandado de segurança, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRAZOS DA LEI PENAL. DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Comissário da Polícia gaúcha para anular a pena de cassação de sua aposentadoria, imposta em procedimento administrativo disciplinar, no qual apuradas graves infrações administrativas. Conforme se verifica dos autos, "o recorrente foi punido como conseqüência de participação direta nos fatos que envolveram a morte do integrante de organização criminosa, na tentativa de defendê-lo; da obstrução da atividade da polícia militar na elucidação dos fatos; do recebimento de vantagens indevidas dessa atividade em prol de organização criminosa e do fornecimento de falso endereço à própria Polícia Civil gaúcha". 



2. Está comprovado nos autos que a prática de infração administrativa que levou à cassação de aposentadoria configura-se igualmente ilícito penal, devendo, portanto, à luz da legislação estadual de regência, ser aplicados os prazos prescricionais da lei penal. 



3. Nesta quadra, cumpre apontar que "a mera reiteração das razões recursais sem a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada inviabiliza o exame do recurso" (STJ, AgInt nos EAREsp 1.157.501/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, DJe de 22.8.2019). 



4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que não se conhece do Agravo Interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Tal situação jurídica atrai a incidência do enunciado n. 182 da Súmula do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). 



5. Agravo Interno não provido.”



    2. O recorrente sustenta a existência de direito líquido e certo em razão de decurso do prazo de decadência do direito que a Administração possui para anular seus atos administrativos, conforme o art. 54 da Lei n° 9.784/1999. Em seguida, alega a aplicabilidade da prescrição prevista nas Leis Complementares estaduais n° 10.098/1994 e nº 11.928/2003, vigentes à época do ato. Afirma a aplicabilidade da prescrição administrativa em detrimento da penal. Por fim, argumenta que deve ser reconhecida a prescrição penal segundo o art. 109, IV, do Código Penal, levando em consideração a pena em concreto.



    3. Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Rio Grande do Sul, em que aponta a inadmissibilidade do recurso e a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. Os arts. 102, II, a, da Constituição Federal, e 1.027, II, a, do Código de Processo Civil estabelecem que o recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal é cabível quando o mandado de segurança for decidido em única instância por Tribunal Superior (Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior do Trabalho ou Superior Tribunal de Justiça), se denegatória a decisão. 



    6. Constata-se, sem dificuldade, que o pronunciamento atacado no presente recurso ordinário não se enquadra nessa previsão, pois se trata de decisão proferida pelo STJ como instância recursal, e não como única instância para o mandado de segurança. Veja-se que o writ originário foi impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Em casos desse tipo, é inviável o conhecimento da peça recursal, conforme jurisprudência desta Corte:



    EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra acórdão em que se negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pressuposto de interposição. Não cabimento. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para seu processamento e julgamento. Não conhecimento do recurso. Agravo regimental não provido. 



    1. A Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em sede de recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (art. 102, inciso II, alínea a, CF/88). 



    2. É incabível a interposição de recurso ordinário contra acórdão em que se nega provimento a recurso ordinário em mandado de segurança interposto no Superior Tribunal de Justiça. Ausente, no caso, o pressuposto de decisão denegatória de mandado de segurança decidido em única instância por tribunal superior. 



    3. Não conhecimento do recurso ordinário por incompetência do STF para sua apreciação, nos termos do art. 102, II, a, da CF/88. 



    4. Agravo regimental não provido.



     (RMS 35717 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)



    7. A interposição do recurso ordinário em outro recurso ordinário constitui erro grosseiro e insanável, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    EMENTA; RECURSO ORDINÁRIO’ EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL (...) QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.



     - Não se revela admissível, porque inexistente, ‘recurso ordinário’ contra julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal. Incidência, na espécie, do princípio da legalidade ou da tipicidade dos recursos. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina [...]. 



     (Questão de Ordem no MS 28.857, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno)



    8. No mesmo sentido, cito as decisões monocráticas proferidas nos MS 32.890 e RMS 32.094, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RMS 33.021, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    9. Diante do exposto, não conheço do recurso (CPC, art. 932, III, e RI/STF, art. 21, § 1º). Certifique-se o trânsito e dê-se baixa. 



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator